Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016828-13.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE: AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA, AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA, em face da decisão monocrática que deferiu o almejado efeito suspensivo.
Sustenta que a decisão liminar padece do vício da omissão e contradição, porque, o Estado de Mato Grosso apenas alegou litispendência e. não há alegação e fundamentação de risco de dano grave e difícil reparação.
Ao final, requer “a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é medida perfeitamente cabível nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da correção ali efetuada” (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1156920/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA), tornando assim, oportunos e pertinentes os presentes Embargos de Declaração dotados de efeitos modificativos plenos para que seja acolhido os pedidos da Requerente”.
As contrarrazões foram apresentadas, oportunidade que requer o não conhecimento dos aclaratórios, posto que trata-se de segundo recurso contra mesma decisão (id.n.o 38741950).
É o relatório.
Decido.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
No caso em apreço, o embargente de forma insistente alega que quando da análise do pedido de efeito suspensivo:
[...]“questionou a possibilidade de perda do objeto do presente recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, no qual alega apenas litispendência o Mandado de Segurança (cód. 76365/2017), já arquivado”.Matéria que, data máxima vênia, novamente não fora enfrentada por Vossa Exa., tendo em vista que o Estado alegou simplesmente a ocorrência de litispendência em Agravo de Instrumento e nada mais, tese que foi objeto do pretérito embargos declaratórios, pois no entender dos Embargantes a r. decisão monocrática foi omissa e extra petita, pois novamente não houve o enfrentamento da matéria e a prestação jurisdicional se deu com base em fundamento não invocado, contrariando o que prevê o artigo 141 e 492 do CPC:
Como se vê, o Embargante interpôs dois Embargos de Declaração em face da mesma decião liminar, arguindo a mesma mau fadada tese.
É sabido, que na sistemática processual civil vigente vigora o princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual não se admite a interposição e mais de um recurso, sobre a mesma decisão.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS.PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
I – [...].II - Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa, inclusive submetido a julgamento na mesma assentada.III - Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1822092/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
Ademais, a matéria aqui deduzida, já devidamente analisada, no primeiro embargos de declaração, estando portanto, atraindo o seu não conhecimento.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE.INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15.
1. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.2. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da decisão recorrida.3. Tendo em vista que estes são os segundos embargos aclaratórios opostos pelo ora embargante, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Não conhecido.(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1375729/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Assim, deixo de conhecer os Aclaratórios face a preclusão consumativa e observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, eis que já exerceu o seu direito de recorrer quando opôs os primeiros embargos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2020
Relatora